Tribunal: TJSP
Processo: 1056528-28.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRETENSÃO DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO MAVENCLAD (CLADRIBINA). POSSIBILIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO NO ÂMBITO DO SUS, APÓS PARECER FAVORÁVEL DA CONITEC. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. ESCOLHA DO TRATAMENTO QUE, ADEMAIS, INCUMBE AO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRETENSÃO DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO MAVENCLAD (CLADRIBINA). POSSIBILIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO NO ÂMBITO DO SUS, APÓS PARECER FAVORÁVEL DA CONITEC. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. ESCOLHA DO TRATAMENTO QUE, ADEMAIS, INCUMBE AO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. EFICÁCIA CIENTÍFICA COMPROVADA E RECONHECIDA, INCLUSIVE, EM NOTAS TÉCNICAS FAVORÁVEIS DO NAT-JUS EM CASOS SEMELHANTES. NEGATIVA ABUSIVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.